Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701478-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MORAES GUARITA DOS SANTOS AGRAVADO: TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, sejam conhecidos os embargos de declaração opostos quanto à decisão interlocutória de primeiro grau e para que determine a inclusão da empresa Horizon Real Estate S/A no polo passivo da obrigação principal. A decisão de primeiro grau indeferiu a inclusão e não conheceu dos embargos opostos em face da decisão. A tutela antecipada recursal foi indeferida por decisão monocrática. Não foram apresentadas contrarrazões. DECIDO Verifica-se que o agravo de instrumento é tempestivo quanto à decisão dos embargos de declaração, porém não é tempestivo quanto à decisão que indeferiu a inclusão da empresa citada. De tal modo, é necessária a análise se os embargos deveriam ser conhecidos, sob pena de intempestividade do agravo quanto à primeira decisão. A Lei 9.099/95 é lei especial que prevalece sobre o CPC quanto à admissibilidade dos embargos de declaração. O artigo 48 da Lei 9.099/95 prevê seu cabimento apenas contra sentença ou acórdãos, não se admitindo sobre decisões. Os “casos previstos” a que se refere o artigo significa obscuridade, contradição, omissão ou erro material. De tal forma, não é caso de conhecimento dos embargos de declaração, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau. Caberia ao embargante ter apresentado tempestivamente o agravo de instrumento da primeira decisão. Não o fazendo, é intempestivo o agravo de instrumento aqui interposto. ANTE O EXPOSTO, conforme os artigos 932, III, do CPC e 10, V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, uma vez que intempestivo, já que os embargos de declaração indevidamente opostos não interromperam o prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora